Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700608-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARTA TEIXEIRA BARROSO FERNANDES APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de liberação de link para o Douto advogado acompanhar, por vídeoconferência, a continuação do julgamento, uma vez que houve sustentação oral. À Secretaria para que disponibilize o link ao advogado. I. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator